Tribunal: TJES
Processo: 0021974-52.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021974-52.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR REJEITADA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PRIMEIRO GRAU. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar: Não há que se falar em nulidade das provas em decorrência da invasão de domicílio, uma vez que após serem cientificados da ocorrência, os policiais empreenderam diligências para localizar a motocicleta roubada, utilizando o sistema de rastreamento existente no veículo, o qual os levou até a residência do apelante e, lá chegando, visualizaram os 02 (dois) capacetes roubados das vítimas no interior da casa, de modo que tomados de fundadas razões, entraram no imóvel e ao realizarem busca no local, encontraram a motocicleta subtraída e 01 (dois) dos celulares, bem como localizaram o réu escondido embaixo da cama, na posse de 03 (três) pedras de crack.

2. Na hipótese, o estado de flagrância restou demonstrado, já que assim que comunicados do crime os policiais perseguiram o acusado, através do sistema de rastreamento do veículo roubado, chegando até a residência do réu, onde foi encontrada a moto roubada e o celular de uma das vítimas, bem como o autor do delito. Precedentes do c. STJ.

3. A existência de apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, autoriza o julgador a fixar a reprimenda básica acima do mínimo legal, de modo que inviável a sua redução ao mínimo previsto em lei. Além disso, o Código Penal não estabelece esquemas matemáticos rígidos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena, de modo que a dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade do Magistrado, devendo este observar as particularidades de cada caso concreto.

4. Na hipótese, ainda que não tenham sido utilizadas as frações de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), não se vislumbra que o aumento da reprimenda básica seja arbitrário.

5. O Magistrado, ao proferir a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea e, embora tenha utilizado 02 (duas) condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos apurados para reconhecer a reincidência, compensou-as por inteiro com a referida atenuante, o que deve ser mantido, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

6. Não há que se falar em decote da majorante prevista no inciso I, do § 2º, do artigo 157, do CP, uma vez que é possível depreender do conjunto probatório que o delito foi praticado com o uso de arma de fogo, já que a vítima afirmou em juízo que o apelante, no momento do crime, colocou a arma de fogo em sua cintura e ordenou que entregasse os celulares e a chave da moto.

7. Desnecessária a apreensão da arma de fogo, assim como a realização do exame pericial para atestar sua eficiência e potencialidade lesiva para incidir a causa de aumento em questão, quando existirem outros meios de prova que evidenciem a sua utilização. Precedentes do c. STJ.

8. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0021974-52.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRÉ LUIZ GUEDES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ELIAS GUIMARÃES MOTTA - ES27570-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ANDRÉ LUIZ GUEDES
, em face da sentença de fls. 101/103, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado (artigo 157, §2º, inc. I, do Código Penal e art. 28, da Lei de Drogas), à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e advertência, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões de fls. 132/135, o apelante requer, preliminarmente,
a nulidade das provas, em razão da invasão de domicílio
, sob o argumento de
que o procedimento de busca e apreensão ocorreu em desacordo com a previsão legal
.

Não obstante os judiciosos argumentos apresentados, não merecem acolhida.

Ao analisar os autos, verifico que após serem cientificados da ocorrência, os policiais empreenderam diligências para localizar a motocicleta roubada, utilizando o sistema de rastreamento existente no veículo, o qual os levou até a residência do apelante.

Chegando ao local, visualizaram os
02 (dois) capacetes roubados das vítimas no interior da casa. Assim,
tomados de fundadas razões
, entraram no imóvel e ao realizarem busca no local, encontraram a motocicleta subtraída e 01 (um) dos celulares, bem como localizaram o réu escondido embaixo da cama, na posse de 03 (três) pedras de crack.

Na hipótese, o estado de flagrância restou demonstrado, já que assim que comunicados do crime os policiais perseguiram o acusado, através do sistema de rastreamento do veículo roubado, chegando até a residência do réu, onde foi encontrada a moto roubada e o celular de uma das vítimas, bem como o autor do delito.

Nesse sentido é o precedente
c. STJ
(HC n. 752.670/RJ, relator
Ministro

Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,

DJe de
3/3/2023
).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

No mérito
, o apelante pretende a redução da pena base ao mínimo legal, o afastamento da majorante da arma de fogo, a aplicação de detração, com a alteração do regime.

Contextualizando
os fatos, a peça acusatória informa, que no dia 19 de dezembro de 2020, as vítimas Sebastião Humberto Moraes de Souza e Rafaela Martinez da Silva, estavam sentados na beira da praia de Jacaraípe, no município da Serra quando o acusado se aproximou, com uma arma de fogo em punho e, ameaçando-os de morte, determinou que os ofendidos lhes entregassem as chaves da moto, capacetes, celulares e os mandou caminhar em direção ao mar, ocasião em que empreendeu fuga na motocicleta.

A denúncia relata, ainda, que logo em seguida a vítima encontrou uma viatura da polícia militar, para a qual pediu ajuda e acionou a empresa de rastreamento para localizar o veículo, cujo sistema indicou o endereço do acusado, local no qual o veículo e 01 (um) celular foram encontrados, bem como localizado o réu embaixo da cama, que foi reconhecido pelas vítimas, sem sombra de dúvidas.

Ante a
ausência de insurgência quanto à materialidade e a autoria delitiva
e

por estas restarem cabalmente demonstradas nos autos, passo a análise dos pedidos feitos pela defesa.

C
om relação ao pedido de fixação da pena base no mínimo legal
, não vejo como acolher.

Verifico da decisão combatida, que o Magistrado condenou o apelante pela prática do crime de roubo circunstanciado (artigo 157, §2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do Código Penal), cuja pena em abstrato fixada no
caput
do referido dispositivo legal é de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.

Ao fixar a reprimenda básica em
05
(
cinco
) anos de reclusão
, o MM. Juiz, de forma acertada e levando em conta elementos concretos dos autos, considerou em desfavor do acusado os
antecedentes
criminais
(foram utilizadas três condenações pretéritas).

Nesse ponto, vale destacar que o Código Penal não estabelece esquemas matemáticos rígidos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena, de modo que a dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade do Magistrado, devendo este observar as particularidades de cada caso concreto.

Assim, ainda que não tenham sido utilizadas as frações de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), não vislumbro que o aumento da reprimenda básica seja arbitrário, especialmente se consideradas as particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp 1604434/RN, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe
01/08/2017
).

Quanto ao pedido de redução da pena, em razão da confissão espontânea
, melhor sorte não socorre o réu.

Na segunda etapa, o Magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea e, embora tenha utilizado 02 (duas) condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos apurados para reconhecer a reincidência, de forma equivocada, compensou-as por inteiro com a referida atenuante, o que mantenho, para não incorrer em
reformatio in pejus
, já que o órgão ministerial não se insurgiu a respeito.

Desse modo, preservo a
sanção intermediária
em
0
5
(
cinco
) anos
de reclusão
.

Quanto ao
pedido de
decote da majorante prevista no inciso I, do § 2º,
do art. 157-
A
,
do CP
, referente ao uso de arma de fogo, não vejo como prosperar.

Digo isso, porque a vítima Sebastião Humberto Moraes de Souza afirmou em Juízo (fl. 105) que, estava sentado de frente para a praia junto com a namorada e que o réu chegou de surpresa e colocou a arma na sua cintura, pedindo para passar os celulares e a chave da moto.

Após, determinou que dessem as mãos e caminhassem rumo ao mar, sem olhar para trás, senão atiraria nos dois.

Importante destacar, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma de fogo utilizada no crime, assim como a realização do exame pericial para atestar sua eficiência e potencialidade lesiva para incidir a causa de aumento em questão, quando existirem outros meios de prova que evidenciem a sua utilização, como no caso dos autos.

Nesse sentido, cito outro precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 856.894/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

Desse modo, não merece acolhida a pretensão do apelante de decotar a majorante, ressaltando-se que o Magistrado aplicou a fração prevista em lei de 2/3 (dois terços), inexistindo razão para qualquer alteração, razão pela qual e diante do concurso formal (art. 70, do CP), elevo a sanção em 1/6 (um sexto) e
mantenho
a
pena definitiva
arbitrada em primeiro grau de
0
9
(
nove
) anos, 0
8
(
oito
) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, referente ao crime de roubo.

Embora não atenda ao princípio da proporcionalidade, conservo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.